Tribunal: TJSP
Processo: 0009560-48.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime aberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cancelada a progressão e determinada a realização de exame criminológico. Benesse não implantada. Decisão que concedeu o benefício tornada sem efeito em razão do cumprimento de pena de outra condenação. Perda do objeto. Recurso prejudicado.